Tribunal: STF
Processo: HC 260982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2025, por Shirley de Fátima Oliveira Guimarães, advogado, em benefício de Douglas Soares Carvalho, contra decisão do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.020.793.



O caso



    2. Consta do processo ter o paciente sido preso em flagrante em 12.5.2025, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 14.5.2025, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS - Artigos: 33, caput e 35, ambos da Lei no 11.343/06. Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que há ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos para a prisão preventiva, bem como há violação ao princípio da presunção de inocência e violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Requer a concessão da ordem, liminarmente, e no mérito, em definitivo, revogando-se a prisão preventiva do paciente. Concessão de liminar indeferida. Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem. Não prosperam as razões da impetrante de que o paciente sofre constrangimento ilegal. O exame dos autos evidencia a ausência da alegada ilegalidade. Reitero os termos da decisão que indeferiu a liminar. Decisão de decretação e de manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada. O estado fático que ensejou a decretação e manteve a prisão preventiva permanece inalterado. Colhe-se da denúncia que o paciente tinha em depósito e guardava 304g de maconha na sua residência e, também estava associado a outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho para praticar, reiteradamente, as condutas previstas nos artigos 33, caput e 34, ambos da Lei n° 11.343/06. Consta da inicial que os policiais compareceram ao local para verificar a ocorrência de violência doméstica e, durante as buscas pela vítima da violência, encontraram, numa sacola pendurada na residência, 63 unidades de maconha, totalizando 304g, embaladas e prontas para iminente comercialização ilícita. Na estrutura da associação para o tráfico, aponta o Parquet, que o paciente era responsável por guardar e vender entorpecentes. Indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito. Perigo decorrente da liberdade do paciente para a ordem pública, uma vez que o paciente apresenta risco concreto de reiteração delitiva. Depreende-se da folha de antecedentes criminais que o paciente possui anotações criminais e, referente ao processo no 0001210-43.2023.8.19.0045 (violência doméstica), em andamento, consta, após para 23/07/2025 às 13:30h. Utilização de inquéritos, processos em curso ou condenações definitivas como fundamento para a decretação da prisão preventiva em razão do risco de reiteração delitiva. Cabimento. Precedente. Risco concreto de reiteração delitiva. Imprescindibilidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. A prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, entendimento de nossos Tribunais Superiores. Ausência de constrangimento ilegal. Justificada a custódia cautelar. DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fl. 1, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.020.793 no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.8.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “a segregação acautelatória do paciente carece de fundamentação, eis que não é justo o motivo de que o Recorrente, tenha que suportar tamanho peso de uma prisão, com a fundamentação que consta no acordão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o acusado não possue nenhuma condenação transitada em julgado, bem como a r. decisão, não é suficiente para ensejar a segregação cautelar, se não houver a demonstração de forma objetiva de que o paciente, tecnicamente primário, se dedique a prática criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face de todo o exposto, a Impetrante vem à presença desses Eméritos Julgadores, para REQUERER em favor da Paciente DOUGLAS SOARES CARVALHO , o que se segue: 



    1 - Tendo em vista a existência em tese de violação frontal aos artigos 319, do Código de Processo penal, art. 93, IX, da Constituição Federal, devido à falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, postula-se que seja concedido a ORDEM DE OFÍCIO de REVOGAÇÃO DA PRISÃO do Paciente, o que se mostra imprescindível até o julgamento do mérito desta writ. 



    1.1 - Embora a liminar, na via eleita, não tenha previsão legal, sendo uma criação da jurisprudência, para casos análogos ao presente, em razão da urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos que a acompanham, em caráter liminar, seja a presente Ordem de Habeas Corpus concedida para fazer cessar, de imediato, o constrangimento ilegal que vêm sofrendo a Paciente, pois que, in casu, estão presentes os requisitos do Fumus Boni Juris em decorrência de expressa disposição legal prevista especialmente no artigo 312 “contrario sensu” e 316 do Código de Processo Penal e artigo 5º LVII da Constituição Federal, malferida pela indevida decretação da prisão preventiva, e, quando ao Periculum in mora evidenciado no fato de que a Paciente encontrar-se custodiada, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura, pois o mesmo encontra-se custodiado no Presídio João Carlos, situado em Japeri no Rio de Janeiro, devendo ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso; 



    2 - Após a concessão da medida liminar, que seja requisitado da Autoridade Coatora, o pedido de informações de estilo, para constar no presente Habeas Corpus; 



    3 - Tendo em vista a possibilidade jurídica do Paciente, poder responder o referido processo em liberdade, mesmo após a prolação da sentença de primeiro grau, principalmente em virtude do delito em que está sendo acusado, não ter sido praticado com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, mesmo em se tratando de crime equiparado a hediondo, e que nos últimos entendimentos dos Tribunais Superiores já tem admitido a substituição da pena corpórea por pena restritiva de direito, em caso de eventual condenação, aguarda a Paciente o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, independentemente da fase processual que se encontrar o processo que originou o presente remédio heroico; 



    4 - A concessão definitiva, no mérito, do writ originário, é o que se pede como medida de inteira JUSTIÇA” (fls. 5-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, do Superior Tribunal de Justiça, denegatória do Habeas Corpus n. 1.020.793.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Tem-se no processo que o paciente foi preso em flagrante por ter sido surpreendido na posse de trezentos e quatro gramas de maconha divididos em sessenta e três porções. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta do crime e o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de anotações na folha de antecedentes criminais do paciente:



    “2-) No mais, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do flagranteado, uma vez que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Com efeito a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, havendo elementos informativos que demonstram a existência do delito descrito nos autos e indícios suficientes de autoria por parte dos flagranteados (vide depoimentos colhidos em sede policial). 



    A Folha de Antecedentes Criminais, acostada nesta oportunidade, atesta que o flagranteado tem reiterado na prática criminosa; e a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a reiteração na prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificando a decretação da prisão preventiva. 



    Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o custodiado foi flagrado na posse de aproximadamente 304 gramas de substância entorpecente (maonha), o que indica gravidade concreta da conduta e demonstra risco à ordem pública. 



    De fato, a grande quantidade de droga apreendida com o custodiado evidencia a sua inserção em organização criminosa ou atividade de tráfico em larga escala, circunstância que agrava a periculosidade e afasta, neste momento, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Além disso, ele passou por audiência de custódia, nesta CEAC-VR, em 28/12/2017, com conversão da prisão em flagrante. 



    Ainda, a prisão do flagranteado merece ser mantida para a conveniência da instrução criminal, diante do fato que as testemunhas/vítimas, por certo, sentir-se-ão amedrontadas em prestar depoimento estando este em liberdade. Ademais, é necessário para a conveniência de todo processo, que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial. 



    Por fim, a segregação preventiva também se justifica, muito embora haja comprovação de que o flagranteado exerça atividade laborativa lícita e que possua residência fixa, o que demonstra que a concessão da liberdade provisória em favor deste, neste momento, irá cabalmente de encontro à segurança de aplicação da Lei Penal e à própria efetividade da ação penal a ser deflagrada. Há que se garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. 



    Registre-se, ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes no caso em exame. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva do flagranteado, com fundamento no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo juízo de origem, que realçou a acusação constante da denúncia de que o paciente seria membro da organização criminosa denominada Comando Vermelho:



    “Como sabido, uma vez que a materialidade foi comprovada, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ao mencionar o indício suficiente de autoria como requisito para a decretação da prisão preventiva, não exige prova cabal da culpa, até porque seria incompatível com o juízo meramente cautelar. Vejamos: (...)



    Importante ressaltar que a prisão cautelar foi convertida em sede de Audiência de Custódia, após detida análise das circunstâncias por aquele Juízo, o qual entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    Consta dos inclusos autos que em 12 de maio de 2025, às 21 horas, os policiais militares compareceram à Rua Prefeito Clodomiro Maia, n.º 855, Bairro Lavapés, Município de Resende, para apurar a ocorrência de violência doméstica. Durante as buscas pela vítima de violência doméstica, numa sacola pendurada da residência, os policiais militares encontraram 63 unidades de maconha (304g), devidamente preparadas e prontas para imediata comercialização. O denunciado DOUGLAS SOARES era morador da residência e possuidor das drogas e aparelho celular apreendidos. Aduziu o MP em sua peça acusatória que DOUGLAS estava estável e permanentemente associado ao Comando Vermelho, com atuação preponderante no Bairro Lavapés. Na estrutura da associação para o tráfico, aponta o Parquet, era responsável por guardar e vender entorpecentes, razão pela qual lhe foi imputado a prática dos crimes art. 33, caput, e art. 35 da Lei n.º 11.343/06. 



    Evidente que a ordem pública se encontra em risco, uma vez que os crime de tráfico e associação são mazelas que assolam esta comarca de forma acintosa, com domínio de comunidades e confrontos entre facções. 



    Assim, por ora, nota-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal não se mostram suficientes diante da gravidade do delito praticado, não sendo razoável a substituição da prisão preventiva, uma vez que tais medidas não evitariam, neste caso, a reiteração delitiva. 



    De outra banda, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais do paciente, ainda que fossem favoráveis, tais como a primariedade, os bons antecedentes, o desempenho de trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese em tela. 



    À conta de tais considerações, INDEFIRO o pleito de Revogação da Prisão preventiva, uma vez que entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §6º, art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    Ao manter a prisão preventiva da paciente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro enfatizou:



    “Depreende-se da folha de antecedentes criminais (anexo 28) que o paciente possui anotações criminais e, referente ao processo nº 0001210-43.2023.8.19.0045 (violência doméstica), em andamento, consta, após consulta processual, redesignação da audiência de instrução e julgamento para 23/07/2025 às 13:30h.



    Vale frisa que, em conformidade com a jurisprudência do STJ, é possível a utilização de inquéritos, processos em curso ou condenações definitivas como fundamento para a decretação da prisão preventiva em razão do risco de reiteração delitiva” (fl. 9, e-doc. 9).



    Na decisão apontada como ato coator, o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti Neto anotou:



    “O édito preventivo, como se vê, apresenta fundamentação válida, destacando gravidade concreta, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de drogas (304g de maconha) e em sua reiteração delitiva. 



    Nesse contexto, “A persistência do agente na prática criminosa e a expressiva quantidade de droga apreendida justificam a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a periculosidade social e o comprometimento da ordem pública.” (AgRg no HC n. 1.003146/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1º/7 /2025, DJEN de 4/7/2025). 



    “A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.” (AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 



    Por fim, “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.” (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena e não ofende a presunção de inocência, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, da futura aplicação da lei penal ou, ainda, conveniência da instrução criminal” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora